Tribunal: TJMT
Processo: 1029252-50.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029252-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NARAYANE VEIRA BRANDAO - CPF: 029.280.591-80 (RECORRENTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PE
RDAS E DANOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM PRAZO ESGOTADO. PREVISÃO REGULAMENTADA PELA PORTARIA 02/2008 DO MEC E TRANSCRITA NO CONTRATO ASSIANDO PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA IES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência por ausência de prova mínima quanto as alegações da exordial.

2.

Autora alega ter aderido ao financiamento, via FIES, no segundo semestre de 2014 e que o mesmo possuía validade por 10 semestres, podendo ser renovado por mais dois semestres.

3.

Aduz que houve falha na prestação do serviço, por parte da IES, por não ter dado prosseguimento ao pedido de aditamento e dilação de prazo do financiamento estudantil, pretendendo que fosse matriculada e regularizada perante a IES no ano de 2020 e indenizada moralmente.

4.

O objeto recursal é para reconhecer a falha na prestação de serviços e julgar procedente os pedidos da exordial.

5.

No caso em análise, a parte autora contratou financiamento estudantil no segundo semestre de 2014 e o financiamento possuía como prazo de validade 10 semestres, podendo a pedido do aluno, ser prorrogado por mais dois semestres. Houve pedido de suspensão pela aluna nos semestres 2/2016, 1/2017 e 2/2017.

6.

Vejamos o que determina a PORTARIA NORMATIVA – MEC - Nº 2, DE 31 DE MARÇO DE 2008 a qual dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES:

“Art. 18.
O prazo máximo de utilização do financiamento será o período remanescente para a conclusão do curso
, limitado à sua duração regular.

§ 1º
O prazo do
caput
abrange o período de suspensão do financiamento
.”

7.

Sendo assim, o prazo em que o contrato esteve suspenso, como prazo de “financiamento” para fins de requerimentos administrativos.

8.

Logo, o prazo previsto para o fim do financiamento se deu em 1/2019 e conforme previsão contratual, deveria a aluna apresentar o pedido de prorrogação de financiamento até o início do semestre seguinte, ou seja, até 02/2019.

9.

Os comprovantes de protocolos apresentados pela aluna (id. 127830435) demonstram solicitação de atendimento em 05/03/2020 momento em que o contrato não mais estava mais vigente.

10.

Não houve comprovação por parte da aluna de que solicitou aditamento, no prazo fixado no contrato (id. 127830431), para a dilação do prazo de financiamento por mais dois semestres.

11.

Em razão da ausência de prova da autora, que demonstre a solicitação de dilação do prazo de financiamento nos moldes previsto no contrato e na Portaria Normativa 02/2008 do MEC, não há o que se falar em falha na prestação de serviços da reclamada.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e não provido.

14.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023